Tribunal: TJDFT
Processo: 0728267-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728267-08.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CRISTINE MASCARENHAS SERTAO, RAPHAEL KLOEBLE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 13421011) interposto por RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por CRISTINE MASCARENHAS SERTAO e RAPHAEL KLOEBLE em desfavor de LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, acolheu em parte a impugnação do executado, cliente do agravante, e decotou o excesso de R$ 16.521,45 (dezesseis mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos). Eis o teor da r. decisão agravada (ID 52059545 do processo de referência): Trata-se de impugnação ao cumprimento de Sentença promovida por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A parte autora apresentou pedido de cumprimento de sentença, apontando como devida a importância de R$ 171.056,77. Intimada para o cumprimento voluntário, a parte executada, apresentou impugnação, na qual alegou excesso de execução, supostamente gerado em razão da parte exequente ter cometido erro na data do pagamento da 13a parcela intermediária, além da duplicidade na incidência correção monetária e juros de mora sobre os valores devidos a título de multa contratual. Apontou como devida a importância de R$ 153.368,44, alegando excesso de R$ 17.688,33. Ao final, requereu o reconhecimento do alegado excesso. A parte exequente apresentou resposta à impugnação, concordando em parte com os cálculos apresentados pela executada. Vieram os autos conclusos. Na hipótese dos autos, entendo que a presente impugnação deve ser acolhida em parte. A parte exequente se opôs apenas em parte aos cálculos apresentados pela executada, alegando apenas erro no valor apresentado na 5o prestação, datada de 13/06/2011, onde consta a quantia R$ 12,38 na planilha apresentada pela parte executada, sendo que o valor o valor efetivamente pago foi de R$ 512,38, indicando como valor devido a importância de R$ 154.535,32, com o que há de se concordar. Há uma pequena divergência entre os cálculos apresentados pela parte executada na impugnação e os da parte exequente, que decorre do fato de a parte executada ter incluído na planilha de ID 48031552 o valor 12,38 da prestação vencida em 05/06/2011, quando na verdade o valor pago foi de 512,38, conforme se verifica no extrato financeiro de ID 48031322, apresentado pela também pela executada, sendo a devido a importância de R$ 154.535,32. Em face do exposto, acolho em parte a impugnação ao cumprimento de Sentença apresentada pela parte executada, para decotar o excesso de R$ 16.521,45 e fixar o valor global da execução em 154.535,32 atualizado até 05/09/2019. Tendo em vista que não fora realizado o pagamento voluntário no lapso de 15 (quinze) dias, determino a incidência das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC. Aqui não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em razão do parcial acolhimento da impugnação, porquanto em razão do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, que certamente autoriza o julgador a decotar o excesso decorrente, não de um simples erro de cálculos, mas de notória cobrança de valores que não guardam amparo no título. INTIME-SE o exequente para promover a juntada de nova planilha com a incidência dos encargos do art. 523, § 1o, do CPC, devendo observar o parâmetro de cálculo acima fixado, concernente ao valor total devido. Vindo a atualização, PROCEDA-SE a consulta no sistema Bacenjud em busca de ativos financeiros em nome da parte executada, aguardando-se por 15 dias a resposta. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Insurge-se o agravante contra a não fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, nos termos do ar. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, em decorrência do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Pleiteia 20% (vinte por cento) do excesso constatado. Prazo para contrarrazões transcorrido in albis, conforme certidão de ID 14413810. É o relatório. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu em parte a impugnação do executado, cliente do agravante, e decotou o excesso de R$ 16.521,45 (dezesseis mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), mas deixou de fixar honorários advocatícios. Explica que o caso não é de simples erro de cálculo, ficando o julgador autorizado a decotar o excesso de execução decorrente de notória cobrança de valores que não guardam amparo no título. Entretanto, o enunciado da Súmula 517 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece: Súmula 517. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. Além disso, acolhida a impugnação, diante do excesso de execução de R$ 16.521,45 (dezesseis mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), a verba honorária incide sobre este proveito econômico obtido, que adveio da impugnação. A propósito, decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do (REsp 1.134.186/RS, Corte Especial, rel. Min. Luis FelipeCPC. 2. Recurso especial provido. Salomão, DJe 21/10/2011). É o que ocorre sempre que a impugnação ao cumprimento de sentença resulta na extinção parcial ou total do débito. Confira-se o entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SUCUMBENCIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. I - O Advogado subscritor da inicial do cumprimento de sentença integra a Sociedade de Advogados credora e, por consequência, postula em causa própria. Desnecessária a outorga de procuração, art. 103, parágrafo único c/c art. 106, ambos do CPC. II - Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido pelo devedor, correspondente ao excesso de execução reconhecido. III - Apelação desprovida. (grifo nosso) (Acórdão 1232996, 07202438520198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.134.186/RS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação apresentada nos autos de cumprimento de sentença. 2. A par de tal quadro, se ao analisar a impugnação apresentada pela devedora, ora agravante, o Juízo de origem reconheceu a existência de excesso no valor exequendo, devem ser fixados honorários advocatícios a cargo da parte credora. Tal verba, nesse cenário, deve ser arbitrada sobre o valor do proveito econômico obtido. 3. Recurso conhecido e provido. (grifo nosso) (Acórdão 1227184, 07225788020198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR APURADO SOBRE A DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. São devidos honorários advocatícios, em favor do executado, no caso de acolhimento total ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Se, mesmo após a celebração de acordo e o recebimento do valor da condenação pelos réus, o autor decidiu pleitear o início do cumprimento de sentença, ciente de que não havia valores a receber, deve o exequente arcar com os ônus de sucumbência, sobretudo diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o excesso encontrado na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado. Inexistindo razão para a fixação dos honorários advocatícios acima do percentual mínimo legal previsto, esses devem ser arbitrados no patamar mínimo, disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. (grifo nosso) (Acórdão 1228154, 00278633420158070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se que não há razão para o arbitramento acima do percentual mínimo do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Dessa forma, arbitro a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido. Ante o exposto, com apoio no artigo 932, inciso V, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do excesso de execução em favor do patrono do executado. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador